Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Monitória. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Responsabilidade solidária dos pais (CPC 1.643, I) ainda que somente um deles tenha subscrito o contrato com a instituição de ensino. Inclusão da mãe no polo passivo. Possibilidade.